Tribunal: STF
Processo: SL 1860
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face da decisão monocrática pela qual julguei parcialmente procedente o pedido para suspender os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3013157-52.2024.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado ao prazo máximo de doze meses, contado a partir do acórdão prolatado na ação originária.
Nas razões do presente recurso, o embargante sustenta que a decisão embargada é omissa porque, embora tenha fixado um prazo máximo de doze meses para a suspensão dos efeitos do acórdão do TJSP, não registrou expressamente o comando legal e sumular de que a suspensão não subsiste além do trânsito em julgado da decisão na ação principal.
O Município, em contrarrazões, sustenta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do critério temporal adotado na decisão, uma vez que inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Afirma que o decisum foi claro e minucioso ao fixar a suspensão por doze meses, contados do acórdão proferido na ação originária, justamente para viabilizar as providências administrativas necessárias à reestruturação dos cargos, com eventual criação de novos cargos efetivos e realização de concurso público.
Segundo o Município, a pretensão do embargante possui nítido caráter infringente, pois busca alterar o marco temporal expressamente definido pelo Supremo Tribunal Federal, finalidade que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Verifico que assiste razão à parte embargante quanto à omissão apontada. De fato, a decisão embargada não consignou expressamente que a ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.
Com efeito, é certo que, caso ocorra o trânsito em julgado do processo principal antes de se atingir o prazo máximo de 12 (doze) meses, a decisão proferida neste incidente processual cessará automaticamente seus efeitos, por força de expressa previsão legal. Nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, a “suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”. Em outras palavras, volta a valer o previsto na decisão objeto da suspensão.
Cumpre destacar que o prazo de 12 (doze) meses constitui apenas um limite temporal máximo de eficácia da medida suspensiva concedida neste feito. Caso o requerente pretenda alterar a modulação de efeitos fixada na decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade estadual, deverá interpor o recurso cabível. Nesse sentido, confira-se: SL 1.812-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe de 04.09.2025.
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para acrescentar à parte dispositiva da decisão embargada, a seguinte redação: “A ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.”
Ficam mantidos, no mais, os fundamentos da decisão ora embargada.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente